Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA EXAMINADA EM ANTERIOR RECURSO. PRECLUSÃO.
1. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.